Tribunal: TJSP
Processo: 0003364-93.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - progressão de regime – requisito objetivo cumprido – mérito – exame criminológico e atestado de comportamento carcerário favoráveis – prognose suficiente à concessão do benefício – manutenção da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto – negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003364-93.2020.8.26.0158, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
DE OLIVEIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-93.2020.8.26.0158 -Voto no 25662
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Leandro de Oliveira Leite
AGRAVO EM EXECUÇÃO - progressão de regime

requisito
objetivo
cumprido

mérito

exame
criminológico e atestado de comportamento carcerário
favoráveis prognose suficiente à concessão do benefício –
manutenção da decisão que deferiu a progressão ao regime
semiaberto negado provimento.

Da
decisão1
que
concedeu
a
progressão para o regime aberto, sem determinar a realização de
exame criminológico, o Ministério Público recorreu2 alegando ser
cabível a reforma da decisão de primeira instância para que se
determine a realização do referido laudo, a fim de analisar o
requisito subjetivo.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida
a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Nos termos do artigo 112 da Lei das
Execuções Penais para que seja concedido o direito a
progressão de regime é necessário que o condenado preencha
simultaneamente os requisitos objetivo e subjetivo. Assim além
do cumprimento de parte da pena o condenado deve possuir
atestado de boa conduta carcerária que deve ser formulado pelo
diretor do estabelecimento.
O requisito objetivo está preenchido6
(cumprimento de 1/6 da pena) e em relação a este não houve
inconformismo.
1 Folhas 15.
2 Folhas 01.
3 Folhas 24.
4 Folhas 29.
5 Folhas 133.
6 Folhas 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-93.2020.8.26.0158 -Voto no 25662
3
Quanto ao requisito subjetivo, ao
contrário da alegação ministerial, o condenado já havia sido
submetido à avaliação psicossocial em dezembro de 20197 ,
então demonstrando condições favoráveis à progressão para o
regime semiaberto, com as quais se conformou o parquet, não
apresentando
elementos
novos

diversos
daqueles
já
analisados até aquela decisão
aptos a realização de novo
exame criminológico.
Uma vez que o exame criminológico
foi realizado a menos de um ano, não existindo notícias de falta
grave ou qualquer outro fato que indique o desvalor do laudo já
realizado, não se mostra necessária a realização de novo exame.
Em sede de execução penal, a
aferição dos requisitos para eventual concessão de benefício
deve ser estabelecida por meio de uma prognose, ou seja, deve
se verificar, a partir de dados obtidos durante o cumprimento da
pena se o sujeito está ou não apto ao restabelecimento paulatino
da vida em sociedade.
Ainda
que
os
crimes
anteriores
tenham sido graves (roubo majorado e corrupção de menor),
ficou demonstrado o aproveitamento do réu à terapêutica penal e
que está apto a iniciar o processo de paulatino reingresso à vida
social, especialmente porque foi beneficiado com o regime mais
brando em 25.11.2020 e até então não qualquer registro de ter
descumprido as condições impostas no momento da sua
libertação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 Folhas 127 do Processo de Execução Criminal no 0005463-33.2019.8.26.0041